Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006225-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WESLEY DA CRUZ FERREIRA - CPF: 056.867.191-01 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WESLEY DA CRUZ FERREIRA - CPF: 056.867.191-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. I. F. - CPF: 060.984.191-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.056.121-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – TRANCAMENTO DE EVENTUAL INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL DECORRENTE DOS FATOS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PACIENTE EM POSSE DE OBJETOS FURTADOS – CONFISSÃO DE AUTORIA DELITIVA –ORDEM DENEGADA.

Demonstrado que os policiais possuíam fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, como a atitude suspeita do paciente logo após a ocorrência de um furto nas proximidades, não há falar em ilegalidade da ação, conforme já preconizado pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em benefício de
Wesley da Cruz Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 123688453:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática do crime de furto qualificado, tendo sido concedida liberdade provisória após audiência de custódia.

Argumenta que houve ilegalidade na ação policial diante da violação de domicílio, pois teriam forçado a entrada do quarto de hotel onde o paciente estava hospedado sem a ocorrência de flagrância, apenas porque o pagamento havia sido feito com notas de R$ 2,00.

Informa que a autoridade coatora indeferiu o pleito de relaxamento e trancamento do inquérito em razão do flagrante presumido, haja vista terem sido encontrados objetos furtados em posse do paciente.

Com tais considerações, postula a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ocorrência de invasão domiciliar ilegal, pugnando pelo trancamento de eventual inquérito policial.

Acostou documentos (Id. 123478959 a Id. 123478961)
”.

Não houve pedido de liminar.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 124026975).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 125526695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento de eventual inquérito policial ou ação penal instaurada contra o paciente
Wesley da Cruz Ferreira
, haja vista a ilegalidade da prisão em flagrante.

Argumenta que a ação policial foi ilegítima, pois efetuada mediante violação de domicílio, já que os policiais adentraram no quarto de hotel em que o paciente estava hospedado sem autorização ou mandado judicial.

Relata que diante do pagamento da

estada apenas com notas de R$2,00 (dois reais), os funcionários do hotel acionaram a polícia militar e informaram o nome de “Wesley da Cruz Pinheiro” como sendo a pessoa de atitude suspeita, a qual teria três mandados de prisão em seu nome.

No entanto, informa que esse não é o nome do paciente, o qual se chama
Wesley da Cruz Ferreira,
que não possui mandados de prisão em aberto, de forma que a ação policial está eivada de ilegalidade, pois não teria ocorrido caso houvessem informado o nome correto do paciente.

Dessa forma, pugna pelo trancamento de eventual inquérito policial ou ação penal iniciada.

Solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, esta informou que ainda não foi distribuído inquérito policial a respeito dos fatos (Id.
124026975).

Primeiramente, insta salientar que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de eventual inquérito policial ou ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só se justificando quando for nítida a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC 152.283/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Da detida análise dos autos, verifico que a abordagem policial aconteceu em razão da atitude suspeita do paciente, que se hospedou no estabelecimento “Tchê Hotel” e efetuou o pagamento em notas de R$2,00 (dois reais), logo após a ocorrência de um furto no município de Barra do Garças, que fica nas proximidades da cidade de General Carneiro (termo de depoimento, Id. 123478961, p. 1-2).

Além disso, ao chegarem no local e solicitarem entrada no quarto em questão, os policiais não obtiveram qualquer resposta, o que os motivou a forçar a janela para entrada no recinto, instante em que o paciente concedeu a entrada no local e confessou a autoria delitiva do furto.

Ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, não há falar em ilegalidade da ação policial, pois em casos de flagrante delito, como o dos autos, a Constituição Federal autoriza a entrada em domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais nesses casos está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

Na hipótese, as fundadas suspeitas recaíam sobre o paciente em razão da sua chegada repentina no estabelecimento, na cidade de General Carneiro, além do uso de diversas notas de
R$ 2,00 (dois reais) para o pagamento do aluguel do quarto, o que gerou desconfiança nos funcionários do “Tchê Hotel”, motivando o acionamento da Polícia Militar.

Ademais, a ação do paciente se deu logo após a ocorrência de um furto em Barra do Garças, o que gerou suspeitas sobre a sua participação no delito patrimonial
, não se tratando de mero juízo de probabilidade da ocorrência de crime, mas de flagrante ação delituosa, o que autoriza o sacrifício da inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
in verbis:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – INVASÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

“(...)
Embora a inviolabilidade de domicílio esteja assegurada no art. 5o inciso XI da Constituição Federal, tal norma, admite exceções, dentre elas, a hipótese em que é realizado o flagrante delito, na qual a verificação do interesse público na persecução penal sobrepõe-se à garantia individual da inviolabilidade domiciliar
. (...)” (TJMT, Ap no 87048/2012)

“(...)é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89), ou que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP).” (MACHADO CRUZ, Rogério Schietti. Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.90)

(N.U 0150231-08.2013.8.11.0000, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014).

Necessário destacar que, não suficiente a concessão da entrada e da confissão do paciente, os policiais também localizaram no quarto de hotel os objetos furtados da loja “Word Celulares”, localizada no município de Barra do Garças, provenientes do crime ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30 de março de 2022 (Termo de exibição e apreensão, Id.
123478961).

Assim, não verifico qualquer causa que autorize, em sede de
habeas corpus,
o trancamento de eventual inquérito ou ação penal que se inicie em decorrência dos fatos, sobretudo a invasão domiciliar ilegal aventada pela impetrante, tendo em vista o rito célere e estreito do
writ,
o que pode ser reconhecido durante instrução processual, se for o caso.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022